Tribunal: TJBA
Processo: 8002168-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002168-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: INACIO DE ALMEIDA NUNES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). INATIVIDADE EMPRESARIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO POR MAIS DE DOIS ANOS. ART. 234 DO CTRMS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE BAIXA NO DIÁRIO OFICIAL COMO CONDIÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA INATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), referente aos exercícios de 2019 a 2022, em face de INÁCIO DE ALMEIDA NUNES, ao fundamento de inexistência de fato gerador diante da inatividade da empresa, nos termos do art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento de tributos por período superior a dois anos configura presunção de inatividade da empresa, apta a afastar a incidência da TFF, ainda que não tenha havido publicação formal de baixa da inscrição no Diário Oficial do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 140 do CTRMS estabelece que a TFF tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do Município quanto à fiscalização de atividades exercidas em estabelecimento, pressupondo a existência de atividade empresarial.

4.
O art. 234 do CTRMS dispõe que a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração de ausência de movimento tributável por período superior a dois anos será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição.

5.
A mera inscrição cadastral gera presunção
juris tantum
de atividade, a qual cede diante de prova inequívoca de inatividade empresarial.

6.
A ausência de recolhimento de tributos entre os exercícios de 2015 e 2023 comprova a inatividade da parte executada, nos termos do art. 234 do CTRMS.

7.
Não há como presumir a ocorrência do fato gerador da TFF quando demonstrado que o estabelecimento não exerce atividade, pois inexiste exercício de poder de polícia a ser remunerado.

8.
A intimação no Diário Oficial do Município para fins de cancelamento da inscrição constitui garantia do contribuinte, não configurando requisito essencial para o reconhecimento da inatividade, tampouco podendo o ente público se beneficiar da própria omissão.

9.
A jurisprudência da Quarta Câmara Cível do TJBA consolidou entendimento no sentido de que a ausência de recolhimento por mais de dois anos configura presunção de inatividade e afasta a incidência da TFF, sendo o descumprimento da obrigação de baixa cadastral mera infração administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de falta de movimento por período superior a dois anos configura presunção de inatividade da empresa, nos termos do art. 234 do CTRMS.

2. Comprovada a inatividade empresarial, afasta-se a incidência da Taxa de Fiscalização do Funcionamento por inexistência de fato gerador.

3. A publicação de baixa no Diário Oficial constitui garantia do contribuinte e não requisito essencial para o reconhecimento da inatividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, III, e art. 1.026, § 2º; CTRMS, arts. 140 e 234.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0763791-25.2016.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 06.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8042415-43.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 10.02.2021, publ. 29.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 0767930-83.2017.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, publ. 21.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002168-78.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada INACIO DE ALMEIDA NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora